Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713505-58.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLEI B FERREIRA MIRANDA CONSTRUTORA - ME, CLAYTON GOMES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO CENTRAL DO EDIFICIO ONE D E S P A C H O O Apelante Darlei B Ferreira Miranda Construtura – ME pretende a inclusão do presente processo em Sessão Ordinária do Colegiado após o retorno presencial das atividades, razão pela qual requer a exclusão dele da 26a Sessão Virtual da 8a TCV (ID 17679519). Nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 1848, de 14 de outubro de 2016, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção. Com o advento da pandemia, o Tribunal adotou medidas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 e assegurar a manutenção da prestação jurisdicional, estabelecendo o regime diferenciado de trabalho. Assim, processos em que haja objeção para julgamento em pauta virtual serão incluídos em sessão presencial por videoconferência. As sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, do TJDFT. Inviável, portanto, o aguardo do retorno das atividades presenciais para inclusão em pauta, pois não se sabe por quanto tempo permanecerá a situação de pandemia que se vivencia e o transcurso desse tempo traria certeiro prejuízo às partes na prestação jurisdicional. Inclua-se o feito em pauta por videoconferência, conforme artigo 12 da Portaria Conjunta 52 do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator